Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-10.2024.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002025-10.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[IURY DOS SANTOS - CPF: 049.637.291-21 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS FIDELIS MOREIRA DA FONSECA - CPF: 722.255.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA - CPF: 037.550.481-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM REGISTRO DE VOTO DIVERGENTE DA EXMA. JUIZA DE DIREITO CONVOCADA DRA. HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA DETALHADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ELEMENTOS INCONCLUSIVOS SOBRE A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a busca pessoal realizada pela polícia militar, por ausência de fundada suspeita; (
ii
) verificar se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas, ou se é o caso de absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.

III. Razões de decidir:

1.
A busca pessoal foi legítima, porquanto fundada em denúncia anônima específica e detalhada, confirmada pela localização de indivíduo com características coincidentes às
descritas, sendo, portanto, amparada por justa causa, nos termos do art. 244
,
do CPP.

2.
A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e termo de exibição e apreensão da droga.

3
.
A autoria, contudo, não restou suficientemente comprovada para embasar condenação por tráfico, diante da fragilidade das provas colhidas em juízo. A confissão extrajudicial não foi confirmada, e os depoimentos policiais não comprovaram ato de mercancia.

4
.
A quantidade de droga apreendida (2,62g de cocaína) é ínfima e compatível com consumo pessoal. Inexistem elementos que indiquem comércio ilícito, como apetrechos de venda, anotações ou movimentações financeiras atípicas.

5
.
A quantia apreendida não é indicativa de tráfico, por não apresentar fracionamento característico.

6
.
O réu é primário e possui bons antecedentes, não havendo elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa.

7
.
A insuficiência de provas impõe a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPP, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A condenação por tráfico de drogas exige provas robustas e harmônicas quanto à destinação mercantil do entorpecente, não sendo suficiente a mera posse
de pequena quantidade da substância. A confissão extrajudicial não ratificada em juízo, desacompanhada de outros elementos de corroboração, não justifica condenação penal. Aplica-se o princípio
in dubio pro reo
diante de dúvida razoável quanto à finalidade da droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 244, do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no
AREsp
n. 2.934.361/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 19/12/2025;

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2520454 SP 2023/0440484-3, Relator. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024;
STJ - HC: 893439 MG 2024/0059462-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IURY DOS SANTOS
contra a
sentença
prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
(
MT
)
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), conforme se vê no Id. 340890885.

Em suas razões (Id. 340890887), a defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, conforme exige o artigo 244
,
do CPP.

No mérito, sustenta a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28
,
da Lei 11.343/2006), além de readequação da dosimetria da pena, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime mais brando.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 340890889)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do

Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente para readequar a dosimetria da pena,
com neutralização da pena-base por ausência de fundamentação idônea (quantidade ínfima de droga – 2,62g de cocaína), bem como pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, mantendo-se, no mais, a condenação (Id. 342198854).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise
da preliminar
arguida
e, posteriormente,
do mérito
recursal
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...)
DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 20 de março de 2024, por volta das 23h00min, em via pública, localizada na Avenida Ayrton Senna, n.o 1854, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Iury dos Santos, consciência e vontade, transportava e trazia consigo, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 2,62 g (dois gramas e sessenta e dois centigramas) de substância análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 153510144 e Laudo Pericial, id. 153510162).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, no dia 20 de março de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, Iury dos Santos transportou e trouxe consigo 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína,
destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Neste diapasão, na data mencionada, uma equipe da Polícia Militar recebeu denúncia via COPOM acerca de situação suspeita, de um indivíduo em uma motocicleta HONDA/Biz, cor azul, aparência velha, trajando jaqueta azul e bermuda preta, o qual teria parado em um local e feito uma troca com alguém de algo por dinheiro.

Diante disso, os policiais realizaram diligências no bairro indiciado em lograram localizaram uma pessoa com as mesmas características repassadas, qual seja, o denunciado Iury dos Santos. Então, durante a abordagem, os policiais localizaram com o increpado Yuri 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína, as quais estavam acondicionadas no bolso da jaqueta do increpado, além de R$ 300,00 (trezentos reais) na carteira.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado Iury dos Santos, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Por fim, frisa-se que, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o increpado Iury dos Santos confessou a prática do crime, afirmando que estava transportando o entorpecente e esperando alguém entrar em contado querendo comprar, para então, fazer a venda, mencionando inclusive, que adquiriu o entorpecente de uma pessoa cuja identidade optou por não revelar, mas que adquiriu o entorpecente com o objetivo de comercializá-lo, pois atualmente não é usuário de drogas.

(Id.
340887096
)
.

Após a instrução processual
, o
Juízo
de origem

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do artigo 33,
caput
, da
Lei n. 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(Id.
340890885
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – DA PRELIMINAR:

I.I –
Da
alegada

nulidade da busca pessoal
,
por ausência de fundada suspeita
:

A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. A preliminar não merece acolhida.

Nos termos dos
arts
. 240, §2o e 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou objetos relacionados à prática de infração penal. A fundada suspeita deve estar amparada em elementos concretos e objetivos que, considerando as circunstâncias da abordagem, indiquem razoavelmente a possibilidade de o abordado estar portando material ilícito.

No caso concreto, a busca pessoal foi precedida de fundadas razões. A diligência policial foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, repassada via COPOM, indicando um indivíduo em motocicleta Honda/Biz azul, aparência velha, trajando jaqueta azul e bermuda preta, que teria realizado uma troca suspeita de objetos por dinheiro.

Os policiais militares
Lucas Fidelis
e
Rodolfo Valentim
confirmaram que localizaram, minutos após o recebimento da informação, em local próximo ao quartel, pessoa com exatas características descritas na denúncia. Durante a abordagem, foram encontradas
4 porções de substância análoga à cocaína
no bolso da jaqueta do acusado, além de
R$ 300,00 em dinheiro trocado
.

A hipótese não reporta abordagem baseada em informações genéricas ou revista exploratória. A ação policial foi especificamente direcionada à pessoa apontada, com características detalhadas (vestuário, veículo, cor, modelo), em contexto de atividade suspeita presenciada por terceiro. Não se trata de "política de enquadro", mas de diligência fundamentada em dados objetivos e contemporâneos.

Nesse sentido, o STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ESPECÍFICA. JUSTA CAUSA NA AÇÃO POLICIAL. AGRAVO PROVIDO.

1. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.

2.
No caso concreto, a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de material ilícito
.

3. A hipótese não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma
referibilidade
.

Também não se observa a hipótese de revista exploratória ou de
fishing

expedition
. Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão recorrido,
a ação policial foi especificamente direcionada às pessoas apontadas, em
denúncia anônima, como portadoras de material ilícito, em local público e determinado,
conhecido, aliás, por ser ponto de venda de drogas,
suspeita que se confirmou com a apreensão de 19 porções de maconha na posse do réu e outras 7 porções na posse do corréu, além de R$ 49,00.

4. A desconstituição das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com o recurso especial.

5. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação originária.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.934.361/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 19/12/
2025
)
. (grifos meus).

A convergência entre a denúncia específica e a confirmação das características no local indicado confere legitimidade à abordagem policial, afastando qualquer alegação de arbitrariedade.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO:

II.I – Do pleito absolutório
:

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da droga apreendida.

Após detida análise dos autos, verifico que apretensão recursal mereceacolhimento.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo pericial que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (4 porções de cocaína).

Contudo, no que tange à autoria do crime de tráfico de drogas, o conjunto probatório não alcançou o grau de certeza exigido para a condenação.

O crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 exige, além da posse da droga, o elemento subjetivo específico consubstanciado no dolo de destinação mercantil - a intenção de comercializar, fornecer, entregar ou, de qualquer forma, fazer circular o entorpecente. A mera detenção da substância, por si só, não configura o delito de tráfico, sendo necessária prova robusta e inequívoca do propósito de mercancia.

No caso concreto, os elementos probatórios são insuficientes para demonstrar tal finalidade.

As provas obtidas na fase investigativa,

especialmente a
confissão do apelante e a denúncia anônima
de ocorrência de tráfico
, embora tenham valor indiciário no inquérito, não foram confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório.

Isso porque, embora os policiais militares tenham afirmado que já haviam recebido denúncia de que o apelante estaria envolvido com o tráfico de drogas, não foram apresentados elementos concretos que corroborassem tais informações. As denúncias anônimas, por si só, não constituem prova suficiente para a condenação, necessitando de outros elementos que as confirmem.

I
nexiste prova testemunhal ou documental que corrobore a mercancia. Os policiais militares ouvidos em juízo - Lucas Fidelis Moreira da Fonseca e Rodolfo Valentim Carvalho Lima - limitaram-se a relatar as circunstâncias
da abordagem e apreensão.
Não presenciaram qualquer ato de venda, não identificaram compradores, não confirmaram negociações pelo celular apreendido e, principalmente, não ratificaram em juízo a suposta confissão extrajudicial do acusado
.

A
quantidade de droga apreendida é ínfima: apenas 4 porções de cocaína
, totalizando
2,62 g (dois gramas e sessenta e dois centigramas)
. Trata-se de quantitativo reduzido, compatível tanto com o comércio quanto com o consumo pessoal, não permitindo, por si só, conclusão segura sobre a destinação.

Tampouco foram encontrados com ele quaisquer apetrechos normalmente associados à comercialização de drogas, como balança de precisão, embalagens, máquina de cartão anotações etc.

Como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça no HC n. 893439/MG, relatado pela Ministra Daniela Teixeira,
a apreensão da droga em poder do acusado, por si só, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas, notadamente se considerada a pouca quantidade que foi encontrada
. (STJ - HC: 893439 MG 2024/0059462-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2024). (grifos meus).

A
demais, a
quantia de R$ 300,00 encontrada na carteira do acusado correspondia a apenas 4 cédulas (2 notas de R$ 50,00 e 2 notas de R$ 100,00), ou seja, valores em notas de média denominação, não caracterizando o padrão de fracionamento típico do produto de venda de entorpecentes.
Trata-se de quantia, perfeitamente compatível com o porte ordinário de qualquer cidadão para suas despesas cotidianas, não configurando o numerário típico de quem se dedica ao comércio de entorpecentes.

O
acusado foi declarado revel, não tendo comparecido à audiência de instrução. Portanto, nã
o
houve confirmação judicial da confissão que teria sido prestada na fase policial.

Assim
,

a sentença condenatória baseou-se preponderantemente na confissão extrajudicial, que não encontrou amparo nas provas judicializadas. As testemunhas policiais não a confirmaram, o acusado não a ratificou em juízo (por estar revel), e inexistem elementos objetivos que, independentemente da confissão, demonstrem a prática do tráfico.

Outro aspecto fundamental a ser considerado é que, à época dos fatos e até a presente data, o apelante se mantém primário e com bons antecedentes. Não há nos autos qualquer registro de envolvimento anterior com atividades ilícitas, o que afasta a tese de dedicação habitual ao comércio de entorpecentes. A primariedade e os bons antecedentes reforçam a dúvida quanto à destinação mercantil da substância apreendida.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor Aury Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...). No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo os seus aspectos. (...). Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro
dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(
in
Direito Processual Penal. Aury Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022) (grifos meus).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Perfilhando esse entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA
. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME1.Agravo regimental interposto por Jeferson em face de acórdão que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O recorrente foi preso em flagrante ao sair de um apartamento, portando pequena quantidade de drogas. A defesa argumenta pela inexistência de provas robustas que comprovem a autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação por tráfico de drogas
encontra respaldo em provas inequívocas; (
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação do crime para posse de drogas para uso pessoal (
art
. 28 da Lei 11.343/2006). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Não há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, sendo os depoimentos dos policiais imprecisos e não corroborados por outros elementos de prova.

4.O depoimento do corréu indica que o recorrente não tinha envolvimento com avenda de drogas, mas estava no local para adquirir substância para consumo próprio.
5.
O princípio
in dubio pro reo
deve ser aplicado, e, na ausência de provas inequívocas, impõe-se a absolvição do recorrente
. 6. Ainda que não fosse o caso de absolvição, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos indicativos de traficância autorizariam a desclassificação do delito para posse de entorpecentes para uso pessoal, conforme previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.IV. Agravo Regimental desprovido. Concessão de
habeas corpus
, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, a fim de absolver o ora agravante da prática do delito previsto no
art
.
33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 1500351-95 .2021.8.26.0022), nos termos doart. 386, VII, do Código de Processo Penal.(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2520454 SP 2023/0440484-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024). (grifos meus).

A
ausência de provas consistentes que demonstrem o envolvimento do apelante na venda ou oferta de drogas, e a falta de outros elementos investigativos que comprovem sua participação ativa no crime, geram dúvidas legítimas quanto à sua autoria.

Tal conclusão decorre da aplicação dos
arts
. 5o, LIV e LVII, da Constituição Federal, bem como da garantia da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF), na medida em que a condenação exige prova robusta e não pode se fundar em meras conjecturas ou em elementos não r
atificados sob o contraditório.

Ressalte-se que a absolvição do apelante se justifica não apenas pela insuficiência de provas quanto à destinação da droga ao tráfico, mas também porque, sequer como mero usuário, há elementos probatórios suficientes para sustentar sua condenação. O réu, em depoimento, afirmou categoricamente que
não mais se considerava usuário de entorpecentes
, e não há qualquer outro indício que comprove o uso pessoal da droga apreendida.

Assim, diante da dúvida quanto à finalidade da posse, a absolvição se impõe com base no art. 386, VII, do CPP, já que a condenação, ainda que para a infração do art. 28, exigiria prova robusta que não se encontra no caso.

Não estou afirmando que o crime não ocorreu, mas sim que não há provas suficientes para atribuir sua autoria ao réu.

Assim, p
rejudicada a análise dos demais pedidos subsidiários formulados pela defesa, ante a procedência da tese absolutória.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver o réu
Iury
d
os Santos
, nos termos do art. 386, inc. VII, do
CPP.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1002025-10.2024.8.11.0013

APELANTE: IURY DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RELATOR: DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

VOTO DIVERGENTE

A EXMa. SRa. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (JUÍZA CONVOCADA):

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria fática e probatória, notadamente diante da proposição do Eminente Relator em absolver o apelante
Iury dos Santos
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à destinação mercantil do entorpecente.

Com a devida vênia ao Ilustre Relator, ouso divergir do seu posicionamento no tocante ao mérito absolutório.

Acompanho o Relator quanto à
rejeição da preliminar de nulidade da busca pessoal
, pois, conforme bem fundamentado, a diligência policial decorreu de denúncia anônima detalhada e específica, corroborada pelas circunstâncias fáticas (localização do suspeito com as exatas características e veículo descritos), configurando a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP e em consonância com a jurisprudência do STJ.

No entanto, no
mérito
, entendo que o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, impondo-se, contudo, o redimensionamento da pena, conforme passo a expor.

O dolo de mercancia, no caso em tela, não é apenas uma presunção, mas uma conclusão lógica derivada do conjunto probatório.

O
apelante,
ao ser interrogado na Delegacia de Polícia,
"confessou a prática do crime, afirmando que estava transportando o entorpecente e esperando alguém entrar em contado querendo comprar, para então, fazer a venda"
. Mais do que isso, o próprio acusado forneceu um elemento determinante ao declarar que
"adquiriu o entorpecente com o objetivo de comercializá-lo, pois atualmente não é usuário de drogas"
.

Nesse ponto, impõe-se uma reflexão lógica: se o réu declara categoricamente que não é usuário e é flagrado transportando substância entorpecente, qual seria a finalidade da posse se não o comércio? A tese absolutória, com todo respeito, ignora que a confissão extrajudicial, embora não ratificada em juízo devido à revelia do acusado, é extremamente rica em detalhes e encontra pleno suporte nos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o contraditório.

Os
policiais Lucas Fidelis e Rodolfo Valentim
relataram que a abordagem foi motivada por
denúncia via COPOM descrevendo um indivíduo com as exatas vestimentas e veículo do réu, que estaria realizando a
"troca com alguém de algo por dinheiro"
. Na abordagem, localizaram a droga fracionada em
4 (quatro) porções
, além de
R$ 300,00
em notas trocadas.

A palavra dos agentes públicos, quando harmônica com o contexto, é prova idônea, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, prestados em juízo sob o compromisso legal do art. 203 do Código de Processo Penal, gozam de presunção de veracidade e de fé pública e são considerados idôneos para fundamentar condenação quando coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos probatórios"
(STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024, DJe 28/08/2024).

Ademais, é cediço que o
tráfico é crime de ação múltipla
.
Sobre a desnecessidade de flagrante no ato da venda
, a jurisprudência do STJ é clara:
"para a configuração do delito de tráfico de drogas,
não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente
- até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

Esta Corte também consolidou entendimento no mesmo sentido através do Enunciado Orientativo n. 07:
"O delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
é de ação múltipla
ou misto alternativo e
consuma-se com a prática de qualquer das condutas
descritas no tipo penal, sendo
desnecessária a efetiva comprovação de ato de venda
, bastando que o agente guarde ou tenha em depósito substância entorpecente destinada à mercancia"
(TJMT, N.U 1001289-90.2021.8.11.0079, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 15/12/2025, DJE 21/01/2026).

Portanto, a somatória da
confissão detalhada na fase inquisitiva (onde o réu negou ser usuário)
, os
depoimentos policiais judicializados
descrevendo a atitude suspeita de venda, a droga fracionada e o dinheiro trocado, afasta qualquer dúvida razoável sobre a destinação mercantil.

A absolvição por falta de provas seria um incentivo à impunidade em um contexto onde a prova da traficância é clara.

DA DOSIMETRIA DA PENA (PROVIMENTO PARCIAL)

Mantida a condenação, passo a reanalisar a dosimetria, acolhendo parcialmente as teses subsidiárias da defesa e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

1a FASE: Pena-Base

O juízo
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo (5 anos, 7 meses e 15 dias) valorando negativamente a
natureza
da droga (cocaína), com fulcro no art. 42 da Lei 11.343/06. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese (Tema Repetitivo 1.262) de que
"configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza"
.

No caso, foram apreendidos apenas
2,62g de cocaína
. Tal quantidade é ínfima e não justifica a exasperação da pena-base. Assim,
reduzo a pena-base para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2a FASE: Agravantes e Atenuantes

Presente a atenuante da “confissão espontânea” (utilizada para o convencimento, nos termos da Súmula 545/STJ). Contudo, a pena já se encontra no mínimo legal, não podendo ser reduzida aquém desse patamar nesta fase (Súmula 231/STJ).
Pena intermediária: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3a FASE: Causa de Diminuição (Tráfico Privilegiado - §4o)

O magistrado sentenciante afastou o tráfico privilegiado sob o argumento de que o réu se dedicava a atividades criminosas, baseando-se apenas na confissão de que ele estava vendendo. Diverjo deste ponto.

A "dedicação a atividades criminosas" exige prova de habitualidade,
modus operandi
complexo ou reiteração delitiva. O réu é
primário
, possui
bons antecedentes
, foi flagrado com
quantidade ínfima
de droga e não há provas de que integre organização criminosa ou faça do crime seu meio de vida habitual (além do fato isolado).

A simples traficância (fato do processo) não serve para afastar o privilégio, sob pena de
bis in idem
ou esvaziamento do instituto. Dessa forma, reconheço a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Considerando a quantidade inexpressiva de droga e a ausência de outras circunstâncias negativas, aplico a fração máxima de
2/3 (dois terços)
.

Pena Definitiva:
Reduzo a pena de 5 anos em 2/3.
Pena Final: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.
Multa: 500 - 2/3 =
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO

Diante do
quantum
de pena fixado (inferior a 4 anos), da primariedade do réu e da análise favorável das circunstâncias judiciais: a)
Fixar o REGIME ABERTO
para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, 'c', do CP); b)
SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos (art. 44 do CP), a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e
DIVERGINDO DO RELATOR
, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para
Manter a condenação
de Iury dos Santos pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;
Redimensionar a pena
, afastando a valoração negativa da pena-base e aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o) na fração de 2/3, totalizando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
; Fixar o
regime aberto
e substituir a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
.

É como voto.

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026